Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-78.2018.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000986-78.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDRE DIAS MORAIS - CPF: 041.243.631-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000986-78.2018.8.11.0021

APELANTE: ANDRE DIAS MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADOS AO RELATÓRIO ELABORADO PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, BEM COMO PELA APREENSÃO DE DROGAS E SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO EM PODER DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 52 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao acusado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“
A

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado [Enunciado Orientativo n. 52, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

O
quantum
da pena imposta – 5 (cinco) anos de reclusão – não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000986-78.2018.8.11.0021

APELANTE: ANDRÉ DIAS MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por ANDRÉ DIAS MORAIS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT (autos n. 986-78.2018.811.0021 – Código 1028865), que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

O apelante requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por entender preencher os requisitos legais para a sua concessão, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 155,
caput
, do Código de Processo Penal, 28, §2o e 33, §4o, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 44, I, do Código Penal [doc. digital n. 25986955].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 25986958].

A Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 29617974].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020